Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-68.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011521-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ CRISTALINO - CPF: 915.969.391-68 (APELANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), WALESKA BARBOSA CRISTALINO - CPF: 838.416.791-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu em favor da instituição financeira crédito decorrente de diversas operações bancárias, incluindo empréstimos, cartão de crédito e cheque especial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se: (i) a ausência de assinatura física nos contratos bancários inviabiliza a constituição do título executivo; e (ii) a cobrança de juros supostamente abusivos justificaria a revisão dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

4. A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente às relações bancárias, cabendo aos apelantes comprovar a inexistência do débito ou a abusividade dos encargos cobrados, ônus do qual não se desincumbiram.

5. Os extratos bancários e demais documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a utilização do crédito pelos apelantes, afastando a alegação de inexistência da dívida.

6. A mera alegação de juros excessivos não é suficiente para afastar a presunção de validade dos encargos pactuados, sobretudo quando não há comprovação de valores superiores à média de mercado.

7. A vedação ao reconhecimento de ofício da abusividade dos encargos contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ, reforça a necessidade de demonstração concreta da irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para a ação monitória. 2. A inversão do ônus da prova em relações bancárias não é automática, cabendo ao devedor demonstrar a inexistência da dívida ou a abusividade dos encargos cobrados."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 247 e 381; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Robson Luiz Cristalino e Waleska Barbosa Cristalino contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelos Apelantes e, consequentemente, julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, constituindo, em seu favor, crédito no montante de R$ 232.448,24 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado.

Além disso, condenou os Recorrentes ao ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam não terem contratado os empréstimos e serviços relacionados pela Cooperativa Apelada na Ação Monitória.

Aduzem que a Recorrida não apresentou contratos assinados nem documentos suficientes para comprovar a dívida, o que reforçaria a tese de inexistência da contratação. Por essa razão, defendem a improcedência do pedido monitório.

Argumentam, ainda, que há excesso na cobrança, pois a Instituição Financeira teria aplicado taxa de juros acima da média de mercado.

Sustentam que, no caso, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo entre as partes.

Subsidiariamente, caso a cobrança seja considerada legítima, requerem que seja observada a perícia contábil, a qual opina pela redução dos valores.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos à monitória e consequente desconstituição do crédito em favor da Apelada, ou, ao menos, para que seja determinada a redução do valor cobrado.

Por sua vez, a Recorrida apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, devido ao não recolhimento do preparo recursal, e, no mérito, pugnou pelo não provimento do apelo (id. 246144251).

A ausência do preparo recursal, contudo, justifica-se pela concessão tácita do benefício da justiça gratuita, o que será analisado na apreciação da preliminar aventada pela Recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Eminentes Pares,

Conforme relatado, Robson Luiz Cristalino e Waleska Barbosa Cristalino insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA, rejeitou os Embargos à Monitória e, consequentemente, julgou procedente o pedido monitório, constituindo, em favor da Instituição Financeira, o crédito de R$ 232.448,24, devidamente atualizado.

Denota-se dos autos que a Cooperativa Apelada ajuizou a mencionada ação com o objetivo de cobrar valores decorrentes de diversas operações de crédito, tais como:

·

Empréstimos: (C30631307-0, C306308971, C306302035, C206380280, C206320252, C206278400);

·

Cartões de Crédito: (00051223110 e 48917150);

·

Cheque Especial.

A Apelada alegou que os Recorrentes contrataram tais serviços por meio dos canais de autoatendimento bancário e que, posteriormente, deixaram de cumprir com as obrigações financeiras assumidas. Argumentou que as dívidas decorrem de contratos assinados eletronicamente, comprovados por extratos bancários, faturas de cartões de crédito e memórias de cálculo anexadas aos autos.

Esclareceu que a relação contratual entre as partes é regida por normas bancárias e que os valores cobrados foram calculados conforme os contratos firmados.

Além disso, destacou a aplicabilidade do Enunciado Sumular n.º 247 do STJ, o qual reconhece que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Por outro lado, os Apelantes, ao apresentarem Embargos à Monitória, alegaram, preliminarmente, que a ação monitória deveria ser extinta pela ausência de comprovação válida da dívida.

Sustentaram que jamais contrataram as operações de crédito mencionadas e que a Cooperativa Apelada não apresentou documentos assinados por eles, tornando os contratos bancários insuficientes para comprovar a existência do débito.

Ademais, argumentaram que os cálculos apresentados contêm juros abusivos e anatocismo, o que tornaria indevidos os valores cobrados.

A Cooperativa Apelada, por sua vez, impugnou os embargos, alegando que a ação monitória não exige título executivo assinado, bastando prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC.

Defendeu que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que os Apelantes receberam os valores dos empréstimos em suas contas e que não há juros abusivos, pois os índices aplicados seguem a média de mercado.

Após a manifestação das partes acerca das provas, sobreveio sentença rejeitando os embargos e julgando procedente a ação monitória, com a constituição do crédito em favor da Apelada.

Inconformados, os Executados interpuseram recurso.

1. Da análise da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Deserção

A Recorrida alegou deserção do recurso, sob o fundamento de que os Recorrentes não recolheram o preparo recursal.

Entretanto, a tese não merece acolhimento, pois, dos autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes na Primeira Instância não foi analisado pelo Juízo Singular, configurando a hipótese de concessão tácita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante.

2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo consignou (fl. 828): "Na hipótese em tela, a sentença consignou que a concessão implícita revela-se no fato de que "requerido o benefício da assistência judiciária gratuita quando proposta a execução, não houve manifestação do Juízo às fls. 588, quando do recebimento do processo'. Esse fundamento, efetivamente, alinha-se ao entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. De outra banda, o fato de terem os recorridos recolhido custas para a interposição do recurso especial não se afigura, na hipótese, incompatível com a gratuidade; o que se infere do ato, a rigor, é tratar-se de medida que visava assegurar a admissão do apelo extremo. Outrossim, não há falar em retroatividade, pois os efeitos da concessão tácita possui eficácia idêntica à da concessão expressa, isto é, a contar do pedido".

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016).

4. Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.

5. Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 19/8/2024. Publicação: 22/8/2024).

Consigna-se, por oportuno, que, em recentíssima decisão, a Corte Especial do STJ ratificou esse entendimento, conforme julgado a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (EAREsp n. 2.506.419/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 18/12/2024. Publicação: 9/1/2025).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela
Recorrida
.

2. Do mérito recursal

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu que a Apelada demonstrou, por meio de fichas gráficas e contratos anexados, a existência da dívida oriunda de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou em irregularidade na instrução do feito.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cabia aos Apelantes a demonstração da inexistência do débito ou a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. No entanto, não produziram qualquer prova capaz de desconstituir as alegações da Cooperativa Recorrida, comprovar a quitação da dívida ou a inexistência da relação jurídica alegada.

A argumentação genérica sobre a suposta ausência de contrato assinado não afasta a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a utilização do crédito pelos apelantes. Além disso, os recorrentes não impugnaram de forma específica os extratos bancários apresentados, o que corrobora a regularidade da cobrança efetuada.

Além disso, a tese de ausência de contrato assinado não invalida os documentos apresentados pela Apelada, os quais demonstram que os Apelantes receberam e utilizaram os valores.

Quanto à alegação de que os juros aplicados são excessivos e superiores à taxa média do mercado, conforme acertadamente reconhecido na sentença, as taxas cobradas estão expressamente pactuadas nos contratos e não há constatação e abusividades.

Por fim, cumpre ressaltar que, nos contratos bancários, o Magistrado não pode reconhecer de ofício a abusividade dos encargos contratuais, conforme estabelece o Enunciado da Súmula 381 do STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”).

Portanto, não há razão para a revisão dos encargos aplicados, uma vez que não se demonstrou qualquer irregularidade na evolução da dívida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença inalterada.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois os Apelantes são beneficiários da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025